Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012691-75.2025.8.11.0000
PACIENTE: JOSE FELIX DA SILVA
IMPETRANTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA A FASE DO ART. 422 DO CPP. OMISSÃO DO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri, cuja sessão foi posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça, requerendo que fosse promovida nova intimação para a fase do art. 422 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a ausência dessa providência comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri impõe a reabertura da fase de preparação prevista no art. 422 do CPP; (ii) se a ausência de nova intimação da defesa constitui vício processual passível de correção via habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri, por vício ocorrido na própria sessão de julgamento, impõe a repetição do procedimento a partir da preparação do novo julgamento, nos moldes do art. 422 do CPP.
4. A omissão do juízo em promover nova intimação da defesa, especialmente do advogado constituído, para apresentar rol de testemunhas, requerer diligências e juntar documentos, representa violação ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados.
5. A jurisprudência do STF reconhece que a fase prevista no art. 422 do CPP integra a preparação para o julgamento e deve ser reaberta em caso de anulação da sessão plenária anterior, como forma de garantir o devido processo legal.
6. Diante da evidente nulidade processual e para evitar novo prejuízo à marcha processual, impõe-se a concessão da ordem para que o juízo de origem promova a intimação da defesa técnica nos termos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus conhecido e concedido para determinar a intimação da defesa na forma do art. 422 do CPP, antes da realização de nova sessão plenária do Tribunal do Júri.
Tese de julgamento: [1. Anulada a sessão plenária do Tribunal do Júri, deve o processo retornar à fase de preparação prevista no art. 422 do CPP, com nova intimação das partes. 2. A ausência de intimação da defesa para apresentar provas e requerer diligências viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a concessão da ordem de habeas corpus.]
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 422; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 175.889/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27/04/2020; STJ, HC 243.452/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/03/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012691-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JOSE FELIX DA SILVA - CPF: 879.949.681-04 (PACIENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 432.908.416-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA A FASE DO ART. 422 DO CPP. OMISSÃO DO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri, cuja sessão foi posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça, requerendo que fosse promovida nova intimação para a fase do art. 422 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a ausência dessa providência comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri impõe a reabertura da fase de preparação prevista no art. 422 do CPP; (ii) se a ausência de nova intimação da defesa constitui vício processual passível de correção via habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri, por vício ocorrido na própria sessão de julgamento, impõe a repetição do procedimento a partir da preparação do novo julgamento, nos moldes do art. 422 do CPP.

4. A omissão do juízo em promover nova intimação da defesa, especialmente do advogado constituído, para apresentar rol de testemunhas, requerer diligências e juntar documentos, representa violação ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

5. A jurisprudência do STF reconhece que a fase prevista no art. 422 do CPP integra a preparação para o julgamento e deve ser reaberta em caso de anulação da sessão plenária anterior, como forma de garantir o devido processo legal.

6. Diante da evidente nulidade processual e para evitar novo prejuízo à marcha processual, impõe-se a concessão da ordem para que o juízo de origem promova a intimação da defesa técnica nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e concedido para determinar a intimação da defesa na forma do art. 422 do CPP, antes da realização de nova sessão plenária do Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: [1. Anulada a sessão plenária do Tribunal do Júri, deve o processo retornar à fase de preparação prevista no art. 422 do CPP, com nova intimação das partes. 2. A ausência de intimação da defesa para apresentar provas e requerer diligências viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a concessão da ordem de habeas corpus.]

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 422; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 175.889/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27/04/2020; STJ, HC 243.452/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado, DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA em favor de
JOSÉ FÉLIX DA SILVA
, apontando como autoridade tida como coatora, MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente:

“(...) foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, no dia

04/10/2018, sendo assentada a sua responsabilidade penal e, por

consequência, condenando-o a 14(quatorze) anos e 06 (seis) meses de

reclusão, em regime inicialmente fechado (doc. 03 - ata da sessão e

sentença em anexo).

Nos termos da denúncia em anexo (doc. 02), o “Parquet” carreou a

história processual no sentido de que o ora Paciente teria, no dia 15/07/2005, em coautoria com o acusado Rogério Fernando, ceifado a

vida de Luiz Antonio de Oliveira.

Após a realização da sessão plenária, e com a análise dos Embargos

de Nulidade, o e. TJMT proveu o recurso defensivo para o fim de submeter

o Paciente a um novo julgamento.

O feito retornou ao Juízo de primeira instância, que, de imediato,

designou a sessão plenária, sem a intimação na fase do artigo 422, CPP.

Não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo

apontado como autoridade coatora não determinou a intimação na fase do

artigo 422, CPP.

Por derradeiro, o Juízo de piso designou a sessão plenária para o dia

27/08/2025 (...)." (sic - id. 281796867)

Sustenta o impetrante, que após
a anulação da sessão plenária do júri
, há necessidade de nova intimação em relação ao artigo 422, do Código de Processo Penal.

Pretende o impetrante a concessão da ordem para que seja determinado que o Juízo de primeira instância intime as partes referente à fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela denegação do mandamus, assim ementado:

“Habeas Corpus – homicídio qualificado - pleito de reabertura da fase do art. 422, do CPP, após a anulação pelo Tribunal de Justiça da Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri – inviabilidade – o provimento do recurso pelo Tribunal, determinando a realização de novo julgamento pelo júri, não tem o condão de reabrir, a fase de preparação do plenário, prevista nos artigos 422 a 424 do CPP – preclusão consumativa – Anulação do Júri anterior que ocorreu em razão de reconhecimento de nulidade ocorrida na própria Sessão de Julgamento, decorrente da falta de quesitação sobre uma tese defensiva - ausência de demonstração, e, sequer alegação, de prejuízo suportado pela defesa – constrangimento ilegal não verificado – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende o impetrante, a concessão da ordem para que seja promovida nova intimação em relação ao artigo 422, do Código de Processo Penal, diante da anulação da sessão plenária do júri.

Observa-se dos autos que a decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, não acolheu os embargos do impetrante, não permitido o retorno à fase do art. 422 do Código de Processo Penal, conforme:

“Conheço dos Embargos de Declaração vez que tempestivos, contudo, não os acolho, vez que não há qualquer omissão quando da designação de nova Sessão plenária do Júri, vez que anulado a Sessão anterior, no presente caso, por ausência de quesito necessário quando da fase dos debates, não se retrocede à fase do art.422 do CPP.

Processo significa ir para frente, a fase do art.422 do CPP quanto à apresentação do rol de testemunhas e requerimento de diligências já foi ultrapassada, não podendo ser repetida, sob pena de inovação das provas a serem produzidas na nova Sessão Plenária.

A anulação do júri implica a repetição do procedimento a partir de um ponto específico, dependendo do motivo da anulação, como dito alhures, a anulação se deu em razão da ausência de quesito necessário em razão da tese apresentada pela Defesa na Sessão plenária anterior, logo desnecessário o retrocesso à fase do art.422 do CPP.

Se a anulação decorreu de vícios na sessão plenária, deve-se designar uma nova sessão plenária, sem necessidade de repetir a fase do art. 422 do CPP, isso porque, repita-se, essa fase já foi superada antes da primeira sessão.

Diferente seria o caso, se a anulação se deu por questões que afetassem a preparação do Júri, o que ressalta, não foi presente caso.

Neste sentido, já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.

1. De acordo com o disposto no artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar, mediante recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e nos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário perante aquela Corte em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que deve ser adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a fim de que restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção.

3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. JUIZ PRESIDENTE QUE CONCEDE ÀS PARTES O DIREITO DE SE MANIFESTAR NA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.689/2008. RETROCESSO À FASE DE JULGAMENTO QUE JÁ HAVIA SE CONSUMADO COM O OFERECIMENTO DO LIBELO-CRIME ACUSATÓRIO. NOVAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. OFENSA. MANIFESTO PREJUÍZO DA DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. Mesmo que se considere a preparação prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal como ato que integra a fase denominada de "julgamento" no procedimento dos crimes dolosos contra a vida - assim como era o libelo para a corrente doutrinária que sustentava a existência de um sistema bifásico -, com este não se confunde, já que não se permite qualquer argumentação das partes a respeito do mérito da ação penal.

2. Quando o Tribunal ad quem dá provimento ao apelo para determinar a realização de um novo julgamento, pelo fato do primeiro veredicto ter sido considerado manifestamente contrário à prova dos autos, não se pode admitir que haja inovação no conjunto probatório que será levado ao conhecimento do novo Conselho de Sentença, sob pena de se desvirtuar a regra recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, mormente em razão da norma contida na parte final do § 3o do referido dispositivo, que impede a segunda apelação motivada na mesma alegação.

3. Na hipótese, tendo o Tribunal estadual, ao julgar as apelações da acusação e da defesa, determinado que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, não poderia o Juiz-Presidente, especialmente invocando as inovações trazidas pela Lei 11.689/2008, repetir a fase de preparação para o julgamento, concedendo às partes o direito de se manifestarem nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, pois, no âmbito do mesmo procedimento, o ato de indicação das provas a serem produzidas no Plenário foi praticada sob a égide da legislação então vigente, estando abarcada pelo instituto da preclusão.

4. O retorno à etapa que já havia sido realizada implicou inovação nas provas a serem produzidas na sessão de julgamento, o que evidentemente significa piora na situação do paciente, já que se permitiu à acusação ouvir testemunhas que até então jamais haviam sido arroladas para depor em juízo.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular o despacho que concedeu às partes o direito de se manifestarem nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, determinando-se que no novo julgamento do paciente sejam ouvidas apenas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público no libelo-crime acusatório. (HC 243.452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013)

Contudo, diante da manifestação do parquet, quanto à impossibilidade de participação na data aprazada, RETIRO de pauta." (sic - id. 281796868)

Analisando os autos, tenho que há ferimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, vez que artigo 422 do
Código de Processo Penal
estabelece um procedimento fundamental na preparação do julgamento em plenário do Tribunal do Júri.

O referido códex prevê que as partes sejam intimadas para apresentarem um rol de testemunhas que irão depor em plenário, além de poderem juntar documentos e requerer diligências.

Assim, após a anulação da sessão plenária do júri, é necessário proceder-se com nova intimação em relação ao artigo 422 do Código de Processo Penal.

O artigo 422 prevê que o presidente do Tribunal do Júri, ao receber os autos, determine a intimação do Ministério Público ou querelante e do defensor para, no prazo de 05 dias, apresentarem rol de testemunhas, juntem documentos e requeiram diligências.

Caso a sessão seja anulada, o processo volta ao estado anterior, e a intimação para apresentação do rol de testemunhas deve ser renovada.

Nesse sentido decidiu o STF, conforme:

"(...) O fato é um só: por representar uma das projeções concretizadoras do direito à prova, configurando, por isso mesmo, expressão de uma inderrogável prerrogativa jurídica, não pode ser negado ao réu o direito de ver inquiridas em Plenário do Júri as testemunhas que arrolou, além dos peritos oficiais e assistentes técnicos ( CPP, art. 159, §§ 3o e 5o, incisos I e II, c/c o art. 422), sob pena de inqualificável desrespeito ao postulado constitucional do" due process of law ". Essa orientação doutrinária, por sua vez, reflete-se na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 237/83 – RT 415/80 – RJTJSP/Lex 10/558), inclusive na desta Suprema Corte, como precedentemente já assinalado (RTJ 92/371, Rel. Min. DÉCIO MIRANDA). Nem se alegue, ainda, que a"reformatio in pejus"que ocorreu no julgamento do HC 0164609-49.2013.8.26.000 pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo teria sido motivada pelo alegado equívoco do"despacho proferido pelo Juízo ‘a quo’, que abriu às partes a oportunidade de se manifestarem acerca de eventuais provas que pretendiam produzir, a teor do artigo 422 do Código de Processo Penal, configurando-se um evidente retrocesso à segunda fase do procedimento". É que no procedimento bifásico do Júri, segundo entendo, a segunda fase inaugura-se precisamente na preparação do processo para julgamento no Plenário (art. 422 do CPP), como bem observou, no caso, o magistrado de primeiro grau, dando oportunidade às partes para apresentarem o rol de testemunhas e permitindo-lhes a possibilidade de requererem diligências, estendendo-se, referida fase procedimental, até o julgamento pelo Plenário do Júri. Essa mesma orientação é perfilhada por autorizado magistério doutrinário (EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER,"Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência", 10a ed. rev., atual. e ampl., 2018, São Paulo, Atlas; RENATO MARCÃO," Código de processo penal comentado", 2016, São Paulo, Saraiva; AURY LOPES JR.,"Direito processual penal", 16a ed., 2019, São Paulo, Saraiva Educação), valendo destacar, no ponto, a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA ("Manual de Processo Penal", volume único, p. 1.316, 4a ed., 2016, JusPODIVM):"Mesmo antes da entrada em vigor da Lei no 11.689/2008, já se dizia que o procedimento do Júri era bifásico ou escalonado, porquanto estruturado em duas fases distintas: a primeira, denominada ‘iudicium accusationis’ ou sumário da culpa, tinha início com o oferecimento da peça acusatória e perdurava até a preclusão da decisão de pronúncia. A segunda fase, chamada ‘iudicium causae’, ia do oferecimento do libelo acusatório – hoje suprimido – e se estendia até o julgamento em plenário. Com a entrada em vigor da Lei no 11.689/2008, foi mantida a estrutura bifásica do procedimento do júri. Em face da extinção do libelo acusatório e da contrariedade ao libelo, a segunda fase passa a ocorrer com a preparação do processo para julgamento em plenário ( CPP, art. 422), oportunidade em que as partes são intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência."(grifei) É por isso que não se pode considerar que a fase do art. 422 do CPP constituiria uma etapa intermediária autônoma entre a formação da culpa e o juízo de mérito, que caracterizaria, segundo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como trifásico o procedimento penal do Júri. Ou seja: invalidada a decisão do Plenário do Júri (como ocorreu por ocasião do primeiro julgamento realizado nos autos do Processo no 0000176-18.2003.8.26.0052), os autos devem retornar para que se realize o início da fase inerente ao sistema bifásico do procedimento penal do Júri ("judicium causae"), qual seja, a preparação do processo para o julgamento pelo Plenário, previsto no art. 422 do CPP. Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço desta ação de"habeas corpus", mas concedo a ordem de ofício, tão somente para determinar ao magistrado de primeiro grau (Processo no 0000176- -18.2003.8.26.0052, Juízo de Direito da 1a Vara do Júri do Foro Central da comarca de São Paulo/SP), que, por efeito da invalidação, por este Supremo Tribunal Federal, do segundo julgamento (condenatório) realizado pelo Plenário do Júri e mantida a pronúncia do acusado, ora paciente, promova, como entender de direito, a preparação para novo julgamento, desse mesmo paciente, perante o Plenário do Júri, nos termos do art. 422 do CPP" (STF - HC: 175889 SP - SÃO PAULO 0029511-90.2019.1.00 .0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/04/2020, Data de Publicação: DJe-101 27/04/2020)

Logo, até mesmo para mitigar maior prejuízo ao processo e a celeridade processual, importa reconhecer desde logo o vício processual evidenciado na impetração, a fim de determinar nova intimação em relação ao artigo 422, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer ministerial
,
julgo procedente a ação mandamenta
l e C
ONCEDO A ORDEM
pleiteada, para
determinar nova intimação em relação ao artigo 422, do Código de Processo Penal,
com a intimação do advogado escolhido pelo acusado para que especifique as provas que pretende produzir em plenário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025